Tribunal: TJDFT
Processo: 0715346-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715346-57.2023.8.07.0006 EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: MARCIA MARIA PEREIRA SILVA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO PAN S.A., contra o acórdão que deu provimento à apelação da autora, MÁRCIA MARIA PEREIRA SILVA, para declarar a nulidade do empréstimo realizado pelo cartão consignado de benefício – RCC, e determinar a cobrança pelos juros dentro da taxa média praticada no mercado, e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais. Designada a data do julgamento dos embargos de declaração, em pauta virtual, para 09/04/2025, o embargante peticiona (ID 70198918), informando a suspensão dos descontos relativos ao cartão consignado de benefício. Aduz que o cumprimento do julgado não implica desistência no julgamento dos embargos de declaração. Assim, nada a prover quanto ao pedido do embargante de ID 70198918. Aguarde-se o julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator